Tribunal: TJES
Processo: 0000240-45.2016.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000240-45.2016.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL DO NASCIMENTO BASONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000240-45.2016.8.08.0061

EMBARGANTE: RAPHAEL DO NASCIMENTO BASONI

Advogados do(a) APELANTE: CESAR DE AZEVEDO LOPES - ES11340-A, FELIPE BUFFA SOUZA PINTO - ES10493

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PONDERAÇÃO SOBRE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MERA INCONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Hipótese em que o embargante apresentou mera insatisfação com as razões de decidir, entendendo que o não conhecimento do recurso implicou na violação de princípios constitucionais.

3. A irresignação com a fundamentação exposta na decisão colegiada não é pretensão cognoscível em sede de embargos de declaração.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000240-45.2016.8.08.0061

EMBARGANTE: RAPHAEL DO NASCIMENTO BASONI

Advogados do(a) APELANTE: CESAR DE AZEVEDO LOPES - ES11340-A, FELIPE BUFFA SOUZA PINTO - ES10493

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

RAPHAEL DO NASCIMENTO BASONI

em face do v. Acórdão de id. 4130758, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais, o embargante sustenta que o v. Acórdão padece do vício de omissão, não tendo havido a apreciação de questões de índole constitucional, argumentando que o não conhecimento do apelo implicou em negativa de vigência de postulados como o contraditório, duplo grau de jurisdição e a ampla defesa.

Requer, desse modo, o afastamento da omissão apontada.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver omissão no v. acórdão que exija a sua integração.

Nesse diapasão, verifica-se que o recurso de apelação não foi conhecido porque não é cabível para a hipótese. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PERÍCIA NOS ÁUDIOS COLHIDOS ATRAVÉS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – NÃO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O MANEJO DE RECURSO – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL DA ADEQUAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o requisito de admissibilidade recursal da adequação, a parte deve manejar o recurso que foi previsto pela lei para aquela determinada decisão que busca impugnar, não lhe sendo dada qualquer margem de opção ou elegibilidade, ressalvada a possibilidade de aplicação, excepcionalmente, do princípio da fungibilidade, insculpido no artigo 579, do Código de Processo Penal. 2.
Tendo em vista que a decisão em foco não se afigura como definitiva e não possui força de definitiva, assim como também não coloca fim à relação processual ou ainda a uma etapa do procedimento, conclui-se que tal decisum não pode ser desafiado por recurso de apelação
. 3. Recurso não conhecido.

Examinando detidamente os aclaratórios, verifica-se que o embargante apresentou mera insatisfação com as razões de decidir, entendendo que o não conhecimento do recurso implicou na violação de princípios constitucionais.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a irresignação com a fundamentação exposta na decisão colegiada não é pretensão cognoscível em sede de embargos de declaração.

Ademais, conforme destacou a d. Procuradoria de Justiça em sua manifestação, nas hipóteses em que a lei não prevê recurso imediato contra determinada decisão, não pode o julgador mitigar os pressupostos de admissibilidade para ampliar as hipóteses taxativas de cabimento dos recursos ou criar exceções não previstas em lei.

Em outras palavras, não há omissão que exija suprimento.

Por derradeiro, considero prequestionada a matéria impugnada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)